Tribunal: STF
Processo: RE 1539302
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 905 DO STJ. 1 – A questão dos juros e correção monetária contra a Fazenda Pública foi objeto de discussão no julgamento do Recurso Repetitivo do tema 905, Recurso Especial nº 1.495.146/MG, por intermédio do qual o Eg. STJ fixou a tese de que ‘as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)’. 2 – Há que se observar o entendimento atual e predominantemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiçam, com suporte no julgamento do recurso repetitivo que deu origem ao Tema 176, cuja conclusão foi no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.’ (REsp 1112746/DF RECURSO ESPECIAL 2009/0056582-2, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Primeira Seção, Julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009, DECTRAB vol. 186 p. 272)” (fls. 1-2, e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Asseveram que “o v. Acórdão impugnado determinou a incidência da correção monetária tendo por base o INPC, conforme a Tese 905 do STJ, sem observar que a Suprema Corte já decidiu o Tema 810 para que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para as causas em que figure a Fazenda Pública” (fls. 6-7, e-doc. 32).



    Salientam que, “muito embora tenham ocorrido diversas variações na jurisprudência acerca da correção monetária, inclusive no próprio STF, finalmente o Tema nº 810 teve seu desfecho final, ficando definido que o índice de correção monetária aplicável à Fazenda Pública é o IPCA-E” (fl. 7, e-doc. 32).



    Ressaltam que, como o Supremo Tribunal Federal, “em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral, concluiu pela aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, forçoso reconhecer que a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA-E, afastando-se qualquer outro índice de correção” (fls. 8-9, e-doc. 32).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem, em relação ao Tema 810 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - O Juízo de retratação somente será exercido quanto o acórdão divergir do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 – Juízo de retratação não exercido. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (fl. 1, e-doc. 59).



    O recurso extraordinário e o recurso especial foram admitidos na origem (e-doc. 66).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. Os recorrentes interpuseram, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    No recurso especial, os recorrentes pedem seja cassado “o v. acórdão que julgou os embargos declaratórios, volvendo os autos ao eg. Tribunal de Justiça, a fim de que este aprecie adequadamente as matérias lançadas nos declaratórios, ou se for o caso, passando ao mérito propriamente dito do especial, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para reformar a decisão de procedência desta ação, diante da impossibilidade de condenação do Recorrente por improbidade administrativa, seja porque não se encontra irregular a combatida divisão dos procedimentos licitatórios, seja porque não houve comprovação de dolo de sua parte, quanto mais específico, seja porque não há como subsistir qualquer decisão fundamentada em dispositivo expressamente revogado” (fls. 48-49, e-doc. 83), pedido similar ao postulado no recurso extraordinário (fl. 18, e-doc. 86).



    6. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 2.080.319/RJ, interposto pelos recorrentes, com os seguintes fundamentos:



    “A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.205.946/SP, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, pacificou o entendimento de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por se tratar de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado de imediato a todas as demandas judiciais em trâmite (sessão de 19/10/2011). 



    Ainda quanto à questão afeta ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997, importa salientar que a aplicação dos juros e da correção monetária foi finalmente definida por esta Corte no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJe de 2/3/2018), no qual se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: 



    (a) até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 



    (b) de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; 



    (c) a partir de julho/2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. (...)



    Extrai-se do acórdão recorrido (fls. 32/41) que o presente caso trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto pela parte ora recorrida, objetivando a percepção de valores decorrentes da revisão de pensão por morte de servidor público estadual vinculado a regime próprio de previdência. Aplicável, portanto, o IPCA-E. (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao presente caso, a partir de julho de 2009” (fls. 3-6, e-doc. 77).



    Essa decisão transitou em julgado em 26.2.2025 (e-doc. 83), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assistente administrativo. Remuneração equivalente ou superior a secretário administrativo. Recurso extraordinário parcialmente prejudicado. Interposição de re pela alínea ‘d’ do art. 102, III, da CF/1988. 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado. 3. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea ‘d’ do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei local contestada em face de Lei Federal. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relato o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Detectado erro material, de rigor sua correção. 2. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão recursal atendida. Recurso extraordinário prejudicado. 3. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (RE n. 1.407.762-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    7. Nos termos do § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, não é necessária a remessa do processo a este Supremo Tribunal Federal, se o recurso extraordinário estiver prejudicado pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que, “provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.274.849-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Atendida a pretensão dos recorrentes pelo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o recurso extraordinário.



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (§ 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora